Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-63.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700101-63.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO FILHO APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 55046560. Motivos de força maior não tem o condão de suspender a realização da Audiência de Conciliação já designada. O tempo é longo até o Mês de Abril e o cumprimento da META 2 do CNJ implica em Celeridade e Efetividade. Mantenho a audiência já designada. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator